Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701801-31.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: LUCIANA NUNES DA SILVA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito